Tribunal: TJSP
Processo: 0043366-12.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043366-12.2018.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MATHEUS DE MORAIS SILVA e WESLEY SILVA ROCHA,
é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS das Defesas e PROVERAM O
APELO da Justiça Pública, no caso para reconhecer a causa de aumento
atinente ao emprego de arma de fogo, dando os réus MATHEUS DE MORAIS
SILVA e WESLEY SILVA ROCHA, qualificados nos autos, como incursos no
artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, com a correlata majoração das
penas na terceira fase da dosimetria, de modo a estipulá-las, agora, em dez (10)
anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão, mais vinte e um (21) dias-multa e
doze (12) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, mais multa de vinte e seis
(26) diárias, respectivamente, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
2
VOTO no. 17.686
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0043366-12.2018.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 22a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA, MATHEUS DE MORAIS SILVA e WESLEY SILVA ROCHA
APELADOS: As mesmas partes
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma e concurso
de
agentes.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
Materialidade e autoria comprovadas. Seguras
declarações
da
vítima,
que
reconheceu
pessoalmente ambos os réus como dois dos
autores do crime nas duas fases da persecução
penal, a par dos relatos firmes e coesos dos
policiais
militares.
Causas
de
aumento
inquestionáveis, anotada a prescindibilidade da
apreensão da arma de fogo ou de exame pericial
sobre o artefato, consoante remansosa jurisprudência das Cortes Superiores.
CORRUPÇÃO DE MENORES que prescinde de prova
a respeito da efetiva deturpação moral do sujeito
passivo
(Súmula
500
do
STJ).
Condenação
mantida. Basilares acima do piso diante do roubo
em face de circunstâncias judiciais desfavoráveis
reportadas na sentença. Menoridade relativa do
corréu MATHEUS reconhecida em primeiro grau.
Necessidade de readequação das penas diante da
causa de aumento atinente ao emprego de arma,
tal como almejado pela Justiça Pública. Regime
inicial fechado único adequado ao roubo, a par
das
majorantes
observadas
desnudando
proeminente culpabilidade incondizente com o
retiro menos severo imposto, sem se ignorar o
montante
das
sanções
agora
estipulados
(superiores a oito anos de reclusão). Apelo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
3
acusação provido, anotada a improcedência do
inconformismo expressados pela Defesa.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 249/255, cujo
relatório se adota, MATHEUS DE MORAIS SILVA e WESLEY SILVA
ROCHA, qualificados nos autos, foram condenados a cumprir, o
primeiro, pena de seis (6) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de
reclusão, mais treze (13) dias-multa, enquanto, o segundo, de sete (7)
anos e oito (8) meses de reclusão, com multa de dezesseis (16)
diárias, como incursos nos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal e
244-B, da Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 69 daquele mesmo
Estatuto Repressor, estipulado o regime inicial fechado diante das
corporais, unidade das pecuniárias no piso, vedada a interposição de
recurso em liberdade.
Inconformados, apelam o Ministério Público (fls.
268) e os réus (fls. 247 e 248), vindo as razões dos recursos a fls.
296/298,
287/292
e
311/324.
Almeja
a
Justiça
Pública
reconhecimento da causa de aumento atinente ao emprego de arma
de fogo. Já os Defensores postulam a absolvição por fragilidade
probatória diante de ambos os crimes e, subsidiariamente, a
imposição de regime prisional menos severo, observada a detração
quanto ao coacusado MATHEUS. Ainda em caráter alternativo,
pleiteia a Defensoria Pública, em favor de WESLEY, a fixação da
basilar no piso, o reconhecimento do concurso formal de crimes entre
o roubo e a corrupção de menor. Requer a Defensora de MATHEUS,
ainda, a redução da pena.
Regularmente
processados
os
recursos,
apresentaram-se as contrarrazões a fls. 299/301, 304/310, 333/340
e 345/349, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado a fls. 357/365, no caso, pelo provimento do apelo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
4
Justiça Pública e parcial provimento dos apelos defensivos, com o
reconhecimento do concurso formal de crimes.
É o relatório.
Somente o recurso do Ministério Público deve vingar.
Observa-se que os réus, na Delegacia, optaram pelo
silêncio (fls. 08/09) para, em pretório, negarem a acusação, alegando
MATHEUS que não conhecia os menores e o corréu WESLEY, com
quem teve contato somente no “corró” da Delegacia. Disse que, no dia
dos fatos, foi à escola, ficou em casa, “um pouco no serviço” e, à noite,
permaneceu na casa da namorada até às 22h30 aproximadamente,
sendo certo que, quando retornava para casa, foi abordado por
policiais que disseram “a casa caiu” e o mandaram sentar no chão.
Ato sequente, outra viatura chegou, foi algemado e levado à
Delegacia. Na ocasião, pediu a um dos policiais que telefonasse a sua
namorada “Bia”, mas ele “não quis ligar”. Indagado pela juíza sobre o
que disse ao Delegado naquela data, disse que “não falou com o
Delegado”. Anotou contar 18 anos, residir com a mãe e realizar “bico”
numa marcenaria, registrando passagem quando menor, enquanto,
já maior, “assinou o 180” e “saiu de fiança” (mídia SAJ).
WESLEY, de seu turno, sustentou não conhecer
MATHEUS, mas apenas os menores, que residem perto de sua casa.
Na data dos fatos, estava na rua com diversos “amigos”, ocasião em
que um deles, “Alan”, pediu que o acompanhasse na compra de
fralda para sua filha. Contudo, o local estava fechado, daí porque
decidiram ir a uma lanchonete Burguer King comer um lanche,
ocasião em que foram abordados por policiais. Negou ter
empreendido fuga. O veículo Palio pertencia a “Deric”, um rapaz “de
sua rua”. Não soube justificar como a multa do ofendido foi parar no
automóvel, tampouco como foi reconhecido por ele na Delegacia.
Afirmou contar 21 anos, residir com os pais e trabalhar com
“isolamento acústico” (mídia SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
5
Todavia, as negativas, a par de inverossímeis,
acabaram isoladas.
Nesse tom, declarou a vítima Roberto Gozzo ter
estacionado seu automóvel logo ao chegar em casa, sendo certo que,
ao desembarcar do veículo, quatro indivíduos, exibindo armas de
fogo, aproximaram-se e anunciaram o assalto. Um dos agentes
colocou a arma em seu nariz e disse “perdeu, agora você terá que
entregar tudo o que tem, nós levaremos o carro e tudo que você tem”.
Ato sequente, colocaram as mãos em seus bolsos e pegaram sua
carteira, contendo cerca de R$ 500,00, além de um chaveiro, deram-
lhe um “empurrão” e entraram no carro. Pediu para que devolvessem
uma sacola, então sobre o banco, a qual continha pertences de sua
oficina, vale dizer, chaves eletrônicas dos carros de clientes de sua
oficina mecânica, a par de outros apetrechos de trabalho de valor
elevado, ocasião em que MATHEUS apontou-lhe novamente uma
arma dizendo “Você quer experimentar chumbo quente? Vou
estourar sua cabeça. Sai de perto que nós já ganhamos essa e você
já perdeu”. Diante da situação, ainda tentou argumentar, pedindo
que reconsiderasse o que estava fazendo, pois apenas precisava da
sacola, vindo MATHEUS a colocar a arma em sua boca e o
empurrar para trás com o artefato. Os dois menores entraram no
veículo, WESLEY assumiu o volante, deu a partida, engatou a
marcha a ré, indo com as rodas traseiras para cima de um Ford
Fiesta novo e, como era uma ladeira, destruiu tal carro. Seguiram em
sentido contrário ao que estava estacionada sua MITSUBISHI/Pajero
e, após dar a volta, ficaram apontando as armas enquanto falavam
“fica quietinho aí ou nós vamos te matar. A gente volta aqui e te
mata”, deixando o local. Imediatamente, atravessou a rua e, como os
marginais também subtraíram seu celular, foi até a portaria do
prédio e ligou para o 190. Informou todas as características dos
agentes e indumentárias por eles trajados, as quais “marcou bem”. A
Polícia Militar passou a tomar as providências cabíveis e, por sorte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
6
um vigia que trabalhava nas proximidades viu os marginais
estacionando seu carro para, ato sequente, embarcarem num
FIAT/Palio azul e se evadir com seus pertences. Quando a Polícia
chegou ao seu prédio, os policiais informaram que seu veículo já
havia sido localizado, abandonado pelos agentes. Entrou na viatura e
foi com os policiais até o local, constatando que o carro estava aberto,
embora a chave não estivesse no contato. Os assaltantes deixaram a
carteira somente com os documentos em cima do banco, vindo o vigia
a descrever como eram os agentes, “garotos”, bem como o carro com o
qual se evadiram. A Polícia, então, tomou todas as providências para
localizar tal veículo, que foi abordado minutos depois. Foi informado
a respeito e se dirigiu à Delegacia, não sem antes procurar um amigo,
chaveiro, que providenciou cópia da chave da sua Pajero
rapidamente, daí porque foi conduzindo seu próprio veículo. Ao
chegar na Delegacia, os marginais já estavam no local, detidos,
enquanto o Palio permanecia estacionado na porta da repartição,
encontrando-se no veículo apenas uma multa de seu carro, em seu
nome. Não recuperou os demais pertences que estavam na sacola, o
que já lhe gerou prejuízo estimado de R$12.000,00. Reconheceu
seguramente todos os agentes pessoalmente, anotando que, entre o
roubo e a prisão de todos os agentes, decorreu aproximadamente 40
minutos. Recorda-se de um dos policiais ter mencionado que os
assaltantes foram localizados perto de uma favela, em local onde se
vende drogas, acreditando que, muito provavelmente, utilizaram
parte do dinheiro para adquirir entorpecentes ou algo do tipo.
Recuperou aproximadamente R$ 200,00. Indagado pela Defesa, disse
que não lhe foram apresentadas fotografias dos agentes,
reconhecendo-os pessoalmente na ocasião, apontamento ratificado
em audiência (fls. 05 e mídia SAJ).
Convém realçar que, no campo probatório, a palavra
da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a
conduta de seus algozes e identificá-los; vale dizer, elas não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
7
proveito em mentir, porquanto, se o fizer, podem, inclusive, incidir no
crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da
Polícia ou ao processo judicial.
Por isso mesmo, “quando a palavra do agente
passivo é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no
reconhecimento dos acusados como praticantes do roubo, é forçoso
convir pela existência de prova mais que suficiente à condenação, pois
a vítima não tem motivo para incriminar gratuitamente alguém que, até
então, não conhecia” (RJTACrim 31/79).
Ademais, “a vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão
procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em
nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do
reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é
aquela que melhores condições tem para auxiliar na formação da
vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se emociona
justamente por encontra-se diante de quem a submeteu a trauma
indelével” (RJTACrim 39/255).
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar pessoas inocentes” (in RDJ 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
8
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Acrescente-se que o reconhecimento efetuado pelo
ofendido na Delegacia, instantes após o roubo, não pode ser ignorado
para delinear a autoria do crime, notadamente porque amparado o
ato por outros indícios e elementos seguros de prova (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0045257-27.2005.8.26.0114,
Relator
Desembargador LOURI BARBIERO), repetido o apontamento sob a
garantia do contraditório, diga-se novamente.
Além disso, registre-se que o artigo 226 do Código de
Processo Penal deve ser observado quando possível, consoante
estabelece o próprio dispositivo legal (RJDTACrim/SP 19/67 e 69)
que, pois, traz mera recomendação no sentido de se colocar o réu ao
lado de outras pessoas no ato de reconhecimento, algo diverso de
exigência (TACrimSP, Apelação Criminal 281.903).
A desgastada tese trazida via apelo pela Defesa de
MATHEUS há muito foi rechaçada por pacífica e remansosa
jurisprudência dos Tribunais Superiores segundo a qual, “2. Ainda
que não observado totalmente o disposto no artigo 226 do Código de
Processo Penal, não há se falar em nulidade, haja vista não se ter
demonstrado eventual prejuízo, o qual nem ao menos se pode
presumir, diante da existência de outras provas da autoria,
devidamente judicializadas” (STJ, AgRg no REsp 1063031/PR,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Aqui, anote-se não se poder falar em “fragilidade das
palavras” do ofendido, tampouco de “influência no reconhecimento”,
como tentam fazer crer as Defesas, por não ter ele se recordado de
haver visualizado fotografias prévias dos acusados antes de
reconhecê-los na Delegacia.
Vale dizer, plenamente compreensível eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
9
esquecimento sobre detalhes pontuais, mormente diante de delito
perpetrado com tamanha truculência por elevado número de
indivíduos armados, importando, sim, o reconhecimento pessoal
realizado em ambas as fases da persecução, a par de ter o ofendido
individualizado a participação de cada um dos marginais na
empreitada criminosa.
Não bastasse, corroborando a denúncia, nas duas
fases da persecução penal, narrou o policial militar Felipe Guimarães
Juvino que, por volta das 22h00, irradiou-se, via Copom, ocorrência
de roubo de veículo nas proximidades da rua Ipiranga. Diante da
situação, dirigiu-se ao local e, nas proximidades do palco dos fatos,
localizou o veículo subtraído, já abandonado. Através de pessoas que
estavam nas proximidades de onde fora abandonado o veículo
subtraído, soube que quatro pessoas desembarcaram de um carro
com a lataria toda amassada e evadiram-se a pé, abandonando o
automóvel. Em patrulhamento pelas imediações, a cerca de sete
quadras do local do roubo, abordou MATHEUS, que afirmou registrar
passagem anterior “envolvendo veículo roubado”, mas alegou
desconhecer os fatos aqui tratados. Foi enviada fotografia do acusado
à vítima, que prontamente o reconheceu. Diante da situação,
conduziram o apelante à Delegacia, onde a vítima o reconheceu
pessoalmente. A outra guarnição, também em patrulhamento pelas
imediações, localizou o outro veículo, um Palio, com a lataria
amassada e ocupado por três indivíduos, que usaram o carro para
empreender fuga, após abandonarem o Pajero antes subtraído da
vítima. Na Delegacia, o ofendido reconheceu os três indivíduos como
os demais autores do crime. No interior do Palio, localizou-se uma
infração de trânsito em nome do ofendido, bem como algum valor em
dinheiro. Soube pelo ofendido que, durante o roubo, foi utilizada
arma de fogo, mas com os réus não se localizou nenhum artefato. A
abordagem de todos os envolvidos demorou não mais que uma hora.
O reconhecimento dos quatro agentes realizado na Delegacia pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
10
ofendido foi pessoal. Questionado pela Defesa, confirmou ter “batido”
uma foto de MATHEUS ao abordá-lo, vindo a vítima a reconhecê-lo,
de pronto, o que, igualmente, foi realizado pela outra equipe. Narrou
que foram três situações: integrantes de uma das viaturas ficaram
responsáveis pelo veículo subtraído e, posteriormente, abandonado,
enquanto o depoente abordou MATHEUS na rua e uma terceira
guarnição, responsável por encontrar o veículo Palio, com os demais
assaltantes. Quando os policiais da terceira viatura abordaram o
Palio, estava conduzindo MATHEUS até a Delegacia, ocasião em que
se realizou o mesmo procedimento, consistente em enviar fotografia a
alguns colegas de farda que acompanhavam a vítima, para que ela
realizasse o reconhecimento inicial. Quanto ao relato dado por quem
visualizou os agentes desembarcando da Pajero e adentrando o Palio,
tal pessoa só descreveu as características deste veículo, não
informando a placa (fls. 03 e mídia SAJ).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar Juliano Valentim de Araújo, ressaltando o depoente que
patrulhava próximo ao local onde abandonado o veículo subtraído,
vindo a visualizar o automóvel Palio todo amassado, carro que os
agentes teriam usado para empreender fuga, após abandonarem a
Pajero antes subtraída. Diante da situação, realizou diligências para
realizar a abordagem, ocasião em que os agentes tentaram
empreender fuga, mas acabaram abordados. No Palio, havia três
indivíduos: WESLEY, na condução e dois menores de idade.
Realizaram busca pessoal e enviaram fotografia de WESLEY à vítima,
vindo ela a reconhecê-lo. Diante da situação, conduziram WESLEY à
Delegacia, onde ambos os denunciados foram reconhecidos pelo
ofendido como dois dos autores do roubo. No interior do Palio,
encontrou-se um boleto de multa em nome da vítima. Indagados a
respeito, os réus negaram o roubo, afirmando que o automóvel
pertencia a um amigo, no caso nunca identificado. Nenhuma arma foi
localizada com os acusados, encontra-se certa quantia (fls. 04 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
11
mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
denunciado, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao
valor de informes trazidos por policiais.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Tem-se, ainda, o fato de um vigia, que trabalhava
nas cercanias de onde os acusados e os menores abandonaram o
veículo subtraído, ter acionado a Polícia Militar, dando conta de que
quatro indivíduos haviam abandonado o automóvel e embarcado
num FIAT/Palio, com o qual empreenderam fuga do local, sem se
ignorar a localização, em tal veículo, de autuação de trânsito da
Pajero da vítima, que estava na sacola também por eles subtraída,
tudo tornando inquestionável a autoria.
Nesta esteira, “a apreensão da res furtiva ou objeto
do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria -
inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem
grifo no original).
Ainda a respeito, “... como sabido, a apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
12
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça não
destoam da remansosa jurisprudência das Cortes Superiores (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0775642-41.2009.8.26.0577,
Relator
Desembargador IVAN SARTORI, julgado 20-10-2015; Apelações
Criminais
números
0001664-03.2010.8.26.0336
e
0057480-05.2008.8.26.0050,
ambas
de
Relatoria
do
insigne
Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal no. 0102006-86.2010.8.26.0050, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).
O quadro probatório, portanto, mostra-se robusto e
torna inquestionável a condenação, nada ensejando a absolvição
cogitada via apelos.
Nítido,
ainda,
o
concurso
de
pessoas,
algo
evidenciado pela narrativa da vítima.
Tal “qualificadora”, diga-se, dispensa até mesmo
prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da
integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um ou da
eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o
Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, consoante a
doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A
Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976,
págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a
ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO
FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
13
vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e
160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678,
736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).
De outra banda, inquestionável a causa de aumento
de pena atinente ao emprego de arma, tal como ponderou a Justiça
Pública via apelo, algo que decorre claro da narrativa da vítima,
pouco importando apurar sobre a apreensão do artefato ou a
respectiva eficácia, porquanto constatado o emprego do objeto pelos
réus e seus comparsas, de modo a potencializar a grave ameaça e
possibilitar o sucesso da subtração, razão de ser da “qualificadora”
que, pois, não pode ser desprezada.
“A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal
bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo
dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a
atestação pericial da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY, grifei).
“Roubo: Emprego de Arma de Fogo e Causa de
Aumento É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo
para caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, do CP, se
por outros meios for comprovado seu emprego na prática criminosa”
(STF, HC 103046).
“O reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e
da realização de perícia na arma no caso uma granada -, quando
provado o seu uso no roubo por outros meios de convicção. Inteligência
dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente
do Plenário (HC 96.099/RS)” (HC 108.034/MG, Relatora Ministra
ROSA WEBER).
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
14
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES
DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal,
prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial
lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos
elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância.
Diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, é justificável a imposição do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena desde que a decisão esteja devidamente
fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso. Esta Corte tem
adotado orientação segundo a qual o habeas corpus não é instrumento
idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal já avaliadas oportunamente na
sentença condenatória. Ordem denegada” (STF, HC 100100/SP,
Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA).
“2. Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes” (STF, HC 125769/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado 24-3-2015).
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO
ARMA
PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora
decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS,
Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no
Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte” (STF, HC 96985,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
15
Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgado 29-9-2015, grifei).
Há pouco, repetiu-se a remansosa jurisprudência,
realçando-se que, “Consoante entendimento firmado pela Terceira
Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código
Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando
presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo
emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). O poder vulnerante
integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso
alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP”
(STJ, HC 336.545/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado
02-8-2016, grifou-se).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o do
inc. I do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos
de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como na hipótese,
em que há farta prova testemunhal atestando o seu emprego” (STJ,
HC
298019/SP,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
06-12-2016, sem grifo no texto original).
Pronunciamento ainda mais “moderno” observa que,
“I - Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art.
157, § 2°, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a
apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do
crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática
delituosa por outros meios de prova (EREsp n. 961.863/RS)” (STJ, HC
396467/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 17-8-2017).
Variados julgados não dissentem, cabendo pontuar
que “2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n.
961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
16
da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros
meios de prova” (STJ, HC 428617/SP, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, julgado 26-6-2018, sem grifo ou destaque no texto
original).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há depoimento da vítima atestando o seu emprego” (STJ, HC
430583/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 26-6-2018,
grifei e destaquei).
Ao reverso do sustentado pela Defesa de WESLEY
via contrarrazões, ainda que se deparasse com o uso de simulacro ou
arma totalmente ineficaz, a circunstância não beneficiaria os
acusados, interessando o temor incutido na vítima em face do
emprego do artefato, de modo a impedir a resistência dela e
possibilitar o sucesso da conduta, com inegável intensificação da
grave ameaça.
“O que importa nesse campo é a verificação do
resultado, isto é, se o objeto apresentado à vítima como sendo uma
arma incutiu nela temor impeditivo de qualquer resistência. E, na
hipótese, o relato dá conta da intimidação e da impossibilidade de
resistência. Não se pode pretender e nem é razoável que a vítima,
submetida a intensa pressão psicológica, em plena ação delituosa,
tenha a tranquilidade de observar, examinar, aferir e concluir no
sentido de que o objeto que a ameaça direta ou indiretamente e que,
pela semelhança, parece uma arma real, se trate de uma mera arma
de brinquedo, inofensiva, porque se a conclusão for equivocada, por
certo poderá pagar com a própria vida. Qualificadora, portanto, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
17
reconhecida, ainda que ausente a potencialidade lesiva da arma de
fogo utilizada na ação” (TJESP, Revisão Criminal no.
990.09.307870-8, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO).
“Não descaracteriza o crime de roubo qualificado ter-
se o assaltante utilizado de revólver de brinquedo para impor-se à
vítima, pois a intimidação pela violência, de qualquer sorte, ocorreu, eis
que ignorava a vítima ser a arma de brinquedo. Precedentes” (STF,
RTJ 114/341).
“O revólver de brinquedo, desde que apto ao fim de
intimação da vítima, qualifica o roubo, da mesma forma à arma
descarregada ou por qualquer motivo ineficaz” (JTACrim 92/331).
“A ameaça com uma arma ineficiente (ex.: revólver
descarregado) ou fingida (ex.: um isqueiro com feitio de revólver), mas
ignorando a vítima tais circunstâncias, não deixa de constituir a
majorante, pois a 'ratio' desta é a intimidação da vítima, de modo a
anular-lhe a capacidade de resistir” (NELSON HUNGRIA: Comentários
ao Código Penal, vol. VII, p. 58, 3a Ed., 1967, Forense), doutrina
perfilhada pela Suprema Corte (RTJ 119/275).
Importa acrescer que a arma somente não foi
localizada porque os agentes dela se desfizeram, não podendo obter
proveito da própria torpeza, como decorre claro.
Igualmente, patente a corrupção de menores.
Nesse tom, impõe-se anotar que a tipificação da
conduta prescinde de prova sobre a efetiva deturpação moral do
adolescente, bastando a participação do inimputável no crime, tal
como ocorreu na hipótese.
Acresça-se que o artigo 244-B da Lei no. 8.069/90
objetiva tornar efetiva a proteção especial e prioritária conferida
pelo Constituinte pátrio às crianças e aos adolescentes (artigo 226,
caput, da Carta Maior), pessoas ainda “em formação” e, portanto,
vulneráveis à influência negativa de agentes imputáveis, responsáveis
por lançá-los no “front” da criminalidade com o intuito de ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
18
assegurada a impunidade.
A “proteção deve ser constante, permanente, com isso
o crime de corrupção de menores é formal, mostrando-se indiferente a
análise de prévia corrupção da vítima, afinal com a conduta se cria
novo risco ao bem jurídico tutelado, mostrando-se suficiente a prova do
envolvimento daquele ao qual se dispensa a proteção. A objetividade
jurídica do crime de corrupção de menores, não é única e
exclusivamente a preservação da inocência moral, mas sim a formação
moral; conclusão outra levaria até mesmo ao equivocado pensamento
de que, uma vez ingresso na vida infracional, seria a criança ou
adolescente, um irrecuperável” (TJESP, Apelação Criminal no.
0077453-67.2013.8.26.0050, Relator Desembargador LUIZ ANTÔNIO
CARDOSO, julgado 26-5-2015- grifou-se).
Pouco
importa
se
os
apelantes
foram
os
responsáveis pela efetiva inserção ou simples manutenção do menor
no mundo do crime, porquanto se depara com delito de perigo
abstrato e de natureza formal (TJESP, Apelação Criminal de no.
3000368-75.2013.8.26.0333, Relator Desembargador LUÍS SOARES
DE MELLO, julgado 16-6-2015).
“O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de
menor na companhia do agente imputável. Precedentes” (STF, RHC no.
111.434/DF, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, grifei), havendo,
ainda a respeito, a recente Súmula 500 editada pelo Superior
Tribunal de Justiça (“A configuração do crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.
1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração
do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
19
de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo
irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se
trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500 do STJ”
(STJ, AgRg no AREsp 539297/DF, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 23-8-2016, sem grifo ou destaque no
original).
“Nos termos da Súmula 500 do STJ, o delito do art.
244-B do ECA é formal, motivo pelo qual não se discute se o menor já
era corrompido ao tempo do crime” (STJ, HC 311795/MS, Relator
Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador Convocado do TJESP,
julgado 16-4-2015, grifei).
Julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça não
dissente, ressaltando-se que “[...] o crime de corrupção de menores,
segundo o entendimento atualmente dominante, é de natureza formal,
de mero perigo, não se exigindo resultado para a sua caracterização, o
que ocorre independentemente de prova da efetiva corrupção do
menor, matéria que inclusive foi sumulada pelo Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça”
(TJESP,
Apelação
no.
0000675-42.2016.8.26.0635,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 20-10-2016).
Para concluir, inafastável o concurso material de
crimes, porquanto as condutas típicas decorreram de ações distintas
lastreadas
em
desígnios
autônomos,
algo
evidenciado
pelo
aliciamento pretérito dos adolescentes para a prática do delito
patrimonial, de modo a delinear contextos fáticos singulares, além do
que diversos os bens jurídicos tutelados, sendo a corrupção de
menores, repise-se, de natureza formal.
“8. No caso, a Corte de origem sustentou haver
concurso material pela existência de desígnios autônomos entre o crime
de roubo e a corrupção de menores. Dessa forma, para se chegar a
conclusão diversa da que chegou o Tribunal local, seria necessário o
revolvimento do arcabouço probatório, procedimento inviável em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
20
de habeas corpus” (STJ, HC 401266/RJ, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-8-2017, sem grifo no texto
original).
Sufragando julgado sobre o cúmulo material, outros
pronunciamentos (STJ, HC 285490/PE, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 06-10-2016).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a
providência que se impõe, tendo a julgadora singular fixado as penas-
base relativas à corrupção de menores no mínimo legal de um (1)
ano de reclusão, com as basilares atinentes ao roubo um quarto (1/4)
acima piso, vale dizer, cinco (5) anos de reclusão, mais doze (12) dias-
multa
em
face
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
representadas pela “investida impiedosa de quatro jovens contra
um senhor”, anotando ser os agentes “audaciosos, agressivos”, que
se utilizaram de “instrumento de intimidação apto a causar
temor e pavor à vítima” (fls. 254).
Aqui, anote-se que, ainda ao reverso do sustentado
pela Defesa de WESLEY em sede de contrarrazões, o fato de a
magistrada haver mencionado o uso de instrumento de intimidação
durante a empreitada não afasta a necessidade de reconhecimento da
causa de aumento atinente à arma de fogo, como propugnado pela
acusação.
Vale dizer, a sentença fez apenas menção da
utilização de artefato intimidador para demonstrar a intensificação do
temor ínsito ao roubo, com a clara exacerbação da culpabilidade
tornando irrepreensível o incremento pena básica.
Reprise-se que um dos assaltantes chegou a
encostar a arma no nariz da vítima para, logo depois, levá-la à boca
do ofendido, agindo os marginais com proeminente covardia apta a
potencializar o temor e o trauma ínsitos ao roubo, situação a denotar
um plus de reprovabilidade também embasando o incremento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
21
Ainda quanto à matéria, “II - Mostra-se possível a
majoração da pena-base em patamar acima do mínimo legal, quando
as circunstâncias do crime ultrapassam o tipo penal, e o aumento
respectivo se baseia em elementos concretos, devidamente expostos no
decreto condenatório (maus antecedentes, ameaças de morte dirigidas
contra as vítimas, violência física e psicológica)” (STJ, HC
385335/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 18-4-2017,
grifo e destaque apostos quando transcrição do aresto).
Já na segunda fase da dosimetria, reduziu-se a
reprimenda de MATHEUS de um sexto (1/6) diante da menoridade
relativa (o agente contava 18 anos de idade à época dos fatos),
resultando quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, mais dez (10)
dias-multa.
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
aumentaram-se as sanções de um terço (1/3) diante da majorante
representada pelo concurso de agentes, atingindo cinco (5) anos, seis
(6) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais treze (13) dias-multa
diante de MATHEUS e seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, mais
dezesseis (16) diárias quanto ao codenunciado WESLEY.
Agora, reconhecida a causa de aumento atinente ao
emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de mais dois terços
(2/3), consoante artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, incluído
pela Lei n°. 13.654/2018, chegando-se aos patamares de nove (9)
anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão, mais multa no
importe de vinte e uma (21) diárias diante de MATHEUS e onze (11)
anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, mais vinte e seis (26)
dias-multa quanto ao codenunciado WESLEY, à míngua de outras
causas modificadoras.
Aqui, cumpre anotar que, embora as razões de
recurso da acusação mencionem o revogado § 2o, I, do artigo 157, do
Código Penal, a denúncia (regularmente aditada) fazia alusão à
hipótese prevista no novel § 2o-A, I, da citada norma, considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
22
prática do delito após o advento da Lei 13.654/2018, sem se
desprezar que a defesa se defende dos fatos e não da capitulação
jurídica conferida à conduta.
De outra parte, sugere o reclamo acusatório
aumento de pena de "pelo menos" três oitavos (3/8), sem restringir,
portanto, o limite devolutivo decorrente da incidência de duas
majorantes.
Como consequência do concurso material de delitos,
somaram-se as penas, totalizando, agora, doze (12) anos, um (1) mês
e dez (10) dias de reclusão, mais multa de vinte e seis (26) diárias
diante de WESLEY e dez (10) anos, três (3) meses e três (3) dias de
reclusão, mais vinte e um (21) dias-multa em face de MATHEUS,
unidade das pecuniárias no piso.
Incogitáveis
a
substituição
das
privativas
de
liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis,
providências no caso claramente inadequadas à repressão e
prevenção do delito cometido com violência e grave ameaça,
representando qualquer das providências incentivo à criminalidade
ou encorajamento à persistência na senda do crime, além do que as
circunstâncias adversas antes anotadas e o montante das carcerárias
(superiores a quatro anos de reclusão) tornam sem sentido discussão
aprofundada da matéria (artigos 44, incisos I e III e 77, caput, inciso
II, ambos do Código Penal).
De resto, mantém-se o regime inicial fechado, único
adequado ao roubo, mostrando-se a solução indispensável à
reprovação e prevenção do crime, notadamente em face das
majorantes reconhecidas e circunstâncias negativas antes reportadas
também desvendando dolo exacerbado colidente com tratamento
carcerário menos severo, repisado o montante dos “castigos” agora
impostos (superiores a oito anos de reclusão) também justificando o
tratamento carcerário mais gravoso (artigo 33, § 2o, “a” e § 3o, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
23
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa dos
agentes decorrem da própria conduta, responsável por atormentar a
população há muito, sendo inconcebível regime diverso, considerado
o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave
ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase
sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação.
Isso, pondere-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim,
de fato concreto facilmente aferido do quadro adverso alhures
especificado, representando a concessão de regime mais brando
solução
responsável
pelo
sentimento
de
impunidade,
com
consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e
repercussão (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico,
permanecendo atormentada e reclusa em casa por longo período,
inclusive com drástica alteração do cotidiano, além de comumente
necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico,
algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime
prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e,
pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que assume
maior relevância diante de roubo cometido mediante concurso
de QUATRO agentes e emprego de arma de fogo contra senhor
em plena via pública, durante o período noturno, com acentuada
truculência e ameaça de morte, a denotar covardia e audácia
indicadoras de acentuada culpabilidade, com inquestionável
intensificação do temor ínsito ao crime e correlata
potencialização do trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-
96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
24
692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo
Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da
Apelação Criminal no. 0018042-98.2010.8.26.0050 por esta Colenda
Corte Estadual, Relator Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a
pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente
nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe
o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da
sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF,
HC n° 74.536-9).
Tampouco há se cogitar de mitigação do tratamento
penitenciário com fulcro no artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, mormente porque a matéria relativa à detração não comporta
discussão aprofundada no processo de conhecimento, devendo a
questão ser analisada quando da execução do julgado, consoante se
infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais,
regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela Lei no.
12.736/12.
Mencione-se, ainda, que, para a progressão de
regime, faz-se necessária a presença, concomitantemente, do
requisito subjetivo, cuja apreciação deve ocorrer no momento
executório, sendo a matéria relativa ao merecimento do preso
nitidamente estranha à fase cognitiva.
Observa-se, também, não ter a magistrada imposto o
regime mais severo com lastro no montante das privativas de
liberdade, decorrendo o retiro pleno, sim, de circunstâncias adversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043366-12.2018.8.26.0050 -Voto no 17.686
25
aferidas do caso concreto, o que também impede a detração quando
da
prolação
da
sentença
(TJESP,
Apelação
Criminal
0011735-73.2013.8.26.0196,
Relator
RENÊ
RICUPERO,
grifei),
entendimento compartilhado pela doutrina (GUILHERME DE SOUZA
NUCCI “Código de Processo Penal Comentado”, 13a edição, páginas
805/8065).
Por fim, assevere-se que, com a expedição das guias
de recolhimento provisórias (fls. 27/279 e 280/281), possibilitou-se,
desde logo, a análise de benefícios próprios da fase da execução,
nada ensejando prejuízo aos condenados.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS das Defesas e PROVEJO O APELO
da Justiça Pública, no caso para reconhecer a causa de aumento
atinente ao emprego de arma de fogo, dando os réus MATHEUS DE
MORAIS SILVA e WESLEY SILVA ROCHA, qualificados nos autos,
como incursos no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal,
com a correlata majoração das penas na terceira fase da dosimetria,
de modo a estipulá-las, agora, em dez (10) anos, três (3) meses e três
(3) dias de reclusão, mais vinte e um (21) dias-multa e doze (12) anos,
um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, mais multa de vinte e seis (26)
diárias, respectivamente, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)